Tribunal: STF
Processo: RE 109111
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
FAMILIA. SEPARAÇÃO DE CORPOS. EFEITOS. ESTABELECENDO O ARTIGO 8º
DA LEI 6.515/77 (LEI DO DIVÓRCIO) A RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA
SENTENÇA QUE EXTINGUE A SOCIEDADE CONJUGAL A DATA DA DECISÃO QUE
CONCEDEU A SEPARAÇÃO DE CORPOS, NESSA DATA SE DESFAZEM, TANTO OS
DEVERES DE ORDEM PESSOAL DOS CONJUGES COMO O REGIME MATRIMONIAL DE
BENS. DESDE ENTÃO NÃO SE  COMUNICAM OS BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS
POR QUALQUER  DOS CONJUGES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.